Tribunal: TJDFT
Processo: 0084097-46.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0084097-46.2009.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD APELADO: MULTICENTER CONFECCOES LTDA D E S P A C H O Baixem os autos em diligência, a fim de que a Secretaria da 15a Vara Cível de Brasília certifique o período em que processo ficou suspenso para digitalização, consoante requerido na petição de ID 40901806. Publique-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator